Tribunal: TJES
Processo: 0000131-71.2020.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000131-71.2020.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DO NASCIMENTO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000131-71.2020.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DO NASCIMENTO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SELSO RICARDO DAMACENA - ES26105-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 121, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DO JÚRI. A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA NÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA FUNDAMENTADA DE MANEIRA EQUIVOCADA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Conclui-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, ao contrário do que sustenta a defesa, foi devidamente amparada pelo acervo probatório colacionado aos autos, principalmente pela declaração da vítima, de modo que não merece ser acolhido o pleito da defesa.
2.
Quanto à personalidade, verifica-se que essa não pode ser utilizada em desfavor do acusado. Isso porque o fato de o apelante ostentar diversas condenações pela prática de atos infracionais é insuficiente para a exasperação da pena-base.
3.
O local em que a vítima foi atingida pelo projétil é gravíssimo. Assim, constata-se que a vítima esteve muito próxima da morte, de modo que deve ser mantida a incidência da fração de diminuição de pena em 1/3.
4.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000131-71.2020.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DO NASCIMENTO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SELSO RICARDO DAMACENA - ES26105-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta por
Lucas do Nascimento Martins
em razão de sentença que considerou o primeiro como incurso nas sanções dos
artigos 121, §2º, inciso II, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal,
condenando-o à pena de
13 (treze) anos de reclusão,

em regime inicial
fechado.

Em sede de apelação, requer a defesa a
nulidade do Júri,
ante o fato de a decisão ter sido manifestamente contrária às provas dos autos e, subsidiariamente, a revisão da
dosimetria
da pena.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta do inquérito policial supramencionado, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 09 de fevereiro de 2019, as 20hrs30min, na Rua da Saudade, Bairro Monte Líbano, nesta cidade e comarca, os denunciados BRUNO VIEIRA, VITOR JESUS BRASIL, vulgo "VITINHO ESTRONDA", LUCAS DO NASCIMENTO MARTINS, vulgo "PERIQUITO" e ELISA GOMES RODRIGUES, juntamente com o adolescente D.V.P., em unidade de desígnios, agindo com "animus necandi", impelidos por motivo torpe, utilizando-se de arma de fogo, tentaram matar a vitima FILIPE JOSÉ INÁCIO, não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados.

Consta dos autos que, nas condições de tempo e lugar acima descritas, a vítima FILIPE JOSÉ INÁCIO, após sair do Bar da Izaura, estava sozinho, descendo o morro da Escola do Bairro Monte Líbano, com destino à sua residência, e quando já estava na metade do morro, foi surpreendido pelo veículo Palio Weekend, verde, com vidros escuros, que subia, sendo conduzido pelo denunciado VITOR JESUS BRASIL, vulgo "VITINHO ESTRONDA", sendo que no banco do carona estava a namorada deste, a denunciada ELISA GOMES RODRIGUES, e, atrás, os denunciados BRUNO VIEIRA e LUCAS DO NASCIMENTO MARTINS, vulgo "Periquito", além do adolescente D.P.V., o qual foi morto, vítima de um homicídio praticado poucos dias após o presente fato.

Conforme restou apurado, assim que o veículo acima citado passava pela vítima FILIPE JOSÉ INÁCIO, com velocidade já reduzida, o denunciado LUCAS DO NASCIMENTO MARTINS, vulgo "PERIQUITO", que estava sentado no banco de trás, juntamente com o denunciado BRUNO VIEIRA e o adolescente D.P.V., abaixou o vidro e efetuou um disparo de arma de fogo em direção da vítima, atingindo-a na altura das nádegas, fugindo em seguida.

Infere-se dos autos que o crime em tela somente não se consumou eis que a vítima FILIPE JOSÉ INÁCIO, mesmo ferida, conseguiu correr, sendo logo socorrida por uma pessoa que passava de carro pelo local e a levou para o Hospital desta cidade, de onde foi encaminhado para o Hospital de Colatina.

Colhe-se ainda dos autos, que o crime foi motivado por desavenças oriundas da disputa pelo controle do tráfico de drogas nos bairros desta cidade, sendo que tanto os denunciados, assim como a própria vítima, são pessoas sabidamente envolvidas em práticas criminosas e temidas na cidade, principalmente pelos métodos empregados na prática dos delitos. [...]

Quanto ao pedido de nulidade do Júri, sem razão.

Sustenta a defesa que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Inicialmente, verifico que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 08/09), laudos de atendimento ambulatorial (folhas 126 e 128), laudo pericial (folhas 140/148), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito policial e em Juízo.

Ademais, é imprescindível destacar o depoimento da vítima Felipe José Inácio, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), ocasião em que afirmou o seguinte:

[...] que veio junto com os denunciado; que vieram conversando dentro do carro;
que foi vítima da tentativa de homicídio; que a munição pegou bem em cima na perna e vazou nas nádegas
; que ficou no hospital algumas horas; que não ficou com sequelas, apenas a marca; que é do Monte Líbano; que não participou do ataque ao Crubixá;
que não sabe porque atiraram; que já mexeu com tráfico quando era menor
; que não responde por tentativa de homicídio ou nem por homicídio; que pegaram um áudio seu dizendo que ir matar o Keven; que sabe que os denunciados são usuários; que não viu ninguém porque o vidro do carro estava fechado; que abaixaram um pouco o vidro e quando viu a arma saiu correndo;
que os tiros partiram de dentro do carro; [...] que é amigo, conhecido do Manrick; que rolou comentários que tinha sido o Periquito, o Lucas, que teria dado o tiro e eles estavam no carro
; que não conhecia a Elisa, nem por ouvir dizer;
que pertence ao movimento do Monte Líbano; que antes da tentativa de que foi vítima, deram tiros no bairro Monte Líbano; que não sabe informar sobre os conflitos; que uma vez passando na rua, olhou para a mulher de Periquito e ele falou que ia pegar o declarante; que procede que o Periquito atirou no declarante; que o comentário era que tinha sido ele; que só viu a arma
;
[...] que nunca viu o Bruno no Monte Líbano; que conhece o Vitor; que Vitor é usuário; que nunca viu o Vitor no Monte Líbano;
que o Periquito chegou a ameaçar o declarante; que no momento dos tiros reconheceu o carro, que era cor verde e um palio; que recebeu ameaças expressas do Periquito; que Periquito era do grupo do Caixa Dágua e o declarante do Monte Líbano
[...]

Ainda, destaca-se o que foi dito por Vitor Jesus Brasi, corréu, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), ocasião em que afirmou o seguinte:

[...]
Quem efetuou o disparo foi o Lucas e isso não era para ter acontecido
; [...] eu fui lá para comprar maconha, como sou usuário, procurei os meninos, mas não achei.
Quando estava fazendo uma curva escutei um disparo, olhei pra trás e falei porque ele tinha feito isso; não sabia que ele estava armado
[...]; eu já vi ele lá em cima da Caixa d’água;
eu reduzi velocidade porque estava na curva e não tinha como fazer em alta velocidade; quem estava sentado atrás dela era o Lucas
; [...] depois do disparo eu fiquei assustado com a situação e não sabia o que fazer e acelerei o carro; Deixei ele em casa, ele mora perto do viaduto. [...]

Ademais, o outro corréu Bruno Vieira, também em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais - folha 292), afirmou o seguinte:

[...] que estava atrás do banco do motorista e do meu lado direito era o Danilo e do outro lado o Lucas; [...] Vitor falou que ia comprar maconha;
A gente estava passando na esquina, a vítima estava parada na esquina, foi na hora que eu estava mexendo no telefone e o periquito estava levantando o vidro e fez o disparo; [...] Ele falou que não resistiu
[...]

A PC Rosalina da Silva Sabaini, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais - folha 485), afirmou o seguinte:

[...] que na época existia uma guerra de tráfico mesmo entre Caixa D’agua e Monte Libano; Eles se reuniram dentro de um carro e foram lá no bairro Monte Líbano dar ataque; [...]
acho que estava próximo a um bar, e resolveram dar um tiro nas nádegas de Felipe
. Quem dirigiu o veículo era o Vitor; Segundo informações, não ficou tão claro para mim, não lembro na época se ficou definido se seria o Bruno ou o Lucas; [...]
Foi retaliação a essa tentativa de homicídio; Mataram Mateus; Já conhecia Lucas de outros processos como traficante
[...]

Assim, concluo que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, ao contrário do que sustenta a defesa, foi devidamente amparada pelo acervo probatório colacionado aos autos, principalmente pela declaração da vítima, de modo que não merece ser acolhido o pleito da defesa.

Por fim, quanto aos pedidos referentes à revisão da dosimetria da pena, também sem razão.

Requer a defesa a retirada das circunstâncias negativas na primeira fase, bem como, na eventualidade da manutenção de alguma delas, que seja aplicada a fração de aumento de 1/6 para cada. Ademais, requer a aplicação da fração referente à causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 14, inciso II, do Código Penal, em seu patamar máximo.

Inicialmente, verifico que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavorável ao acusado sua
personalidade

e
circunstâncias
, de modo que foi a
pena-base
fixada em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Quanto à
personalidade
, verifico que essa, de fato, não pode ser utilizada em desfavor do acusado. Isso porque o fato de o apelante ostentar diversas condenações pela prática de atos infracionais é insuficiente para a exasperação da pena-base.

Nesse sentido, a doutrina e o Superior Tribunal de Justiça:

"Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 130)

“5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Ademais, quanto às
circunstâncias
do crime, verifico que esta deve ser mantida como desfavorável. Isso porque, além de o delito ter ocorrido durante período noturno, o fato de a empreitada criminosa ter acontecido em rua de intenso fluxo de pessoas demonstra que a vida de diversas pessoas foi posta em risco, o que torna grave a presente circunstância.

Assim, considerando-se a existência de somente uma circunstância judicial negativa, fixo a
pena-base
em
14 (quatorze) anos de reclusão
,
conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, que prevê a utilização da fração aumento de 1/6 para cada circunstância desfavorável.

Inexistem atenuantes.

Incidiu corretamente a agravante da reincidência, razão pela qual a pena foi aumentada em 1/6, de modo que resta a reprimenda
intermediária
fixada em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, incidiu a causa de diminuição de pena referente à tentativa, motivo pelo qual a pena foi diminuída em 1/3.

Verifico, quanto a este ponto, a impossibilidade de aplicar a fração referente à tentativa em valor superior, uma vez que, conforme já fundamentado em sentença, o local em que a vítima foi atingida pelo projétil é gravíssimo, tendo em consideração que, além da artéria femoral, existem várias outras artérias importantes que percorrem o quadril (anca) e a coxa, além das artérias glúteas (superior e inferior), obturadora, femoral profunda e genicular descendente.

Assim, constata-se que a vítima esteve muito próxima da morte, de modo que mantenho a incidência da fração de diminuição de pena em 1/3.

Ante a inexistência de demais causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena
definitiva
em

10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial
fechado

de cumprimento de pena, conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ante o exposto, na esteira da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para redimensionar a pena-base, fixando-a em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.